Tribunal: CARF
Processo: 13839.900487/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.900487/2008-87
ACÓRDÃO
1002-003.654 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/1995
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência do crédito informado, há que se homologar
totalmente a compensação declarada.
PAGAMENTO INDEVIDO. HOMOLOGAÇÃO CONSIGNADA PELA EXTINÇÃO
DO DÉBITO DECLARADO EM DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação limitam-se à existência dos créditos alegados
pelo contribuinte. Não há competência, nos órgãos julgadores, para análise
relacionados aos débitos declarados na DCOMP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.654 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900487/2008-87
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO, complementando-o em seguida:
Tratam os autos da Declaração de Compensação no
38151.005590.051206.1.7.040000, transmitida pela contribuinte em epígrafe, por
meio da qual ela pretendeu compensar o débito informado, indicando como
direito creditório o pagamento a maior informado na Dcomp no
40413.07806.111103.1.3.048895:

A compensação não foi homologada pela DRF de origem, pois entendeu a
Autoridade Tributária que o DARF que motivou o direito creditório pleiteado já
havia sido integralmente utilizado pela interessada, não restando saldo a
aproveitar na compensação:

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.654 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900487/2008-87
3
Irresignada com a decisão proferida, a interessada ofereceu sua manifestação de
inconformidade, a qual foi juntada aos autos a fls. 2 e seguintes.
Informa que utilizou, na compensação em apreço, o crédito decorrente de
“pagamento indevido de CSLL” no valor de R$ 38.231,97 para quitação da Cofins
apurada em 02/2004, no montante de R$ 2.910,34.
Em sede preliminar, argumenta que o despacho decisório questionado é nulo,
uma vez que ele, “pura e simplesmente, reputou à REQUERENTE a falta de
crédito, não expondo as razões que levaram a Administração a tal conclusão, o
que acarreta prejuízo irreparável à defesa da REQUERENTE”.
Considera que “a mera citação de dispositivos legais não configura
fundamentação suficiente a amparar a decisão recorrida” e que “a utilização de
singelo demonstrativo de ‘pagamentos encontrados para o DARF discriminado no
PER/DCOMP’, não pode suprir as falhas apontadas”.
Quanto ao mérito, argumenta que, em 30/11/1997, incorporou a sociedade
Univel Indústria e Comércio Ltda. e que, em virtude da necessidade de obter CND
em 2001, pagou tributos que já haviam sido recolhidos pela incorporada.
Ademais, o recolhimento realizado em 08/2001 procurou pagar tributo cujo fato
gerador ocorreu em 12/1995, ou seja, tentouse quitar crédito tributário que já
estaria extinto por decadência.
Por estes motivos, realizou a compensação informada na Dcomp no
13617.55140.150304.1.3.046472.
No entanto, em abril de 2008, a compensação não foi homologada pelo Fisco.
Enfatiza que tanto a Dcomp no 13617.55140.150304.1.3.046472 como a Dcomp
no 38151.005590.051206.1.7.040000 informam o mesmo direito creditório e o
mesmo débito a extinguir, conforme se infere dos dois despachos decisórios
juntados aos autos. Alega, por conseguinte, que a segunda Dcomp, exatamente
igual à primeira, foi transmitida por erro.
Esclarece, ainda, que “a DCOMP n° 38151.05590.051206.1.7.040000(Doc. 03) é
retificadora da DCOMP no 04860.27599.150304.1.3.041854, sendo que tão
somente foi alterado o CNPJ da empresa, eis que aquela retificada continha o
CNPJ da empresa incorporada (UNIVEL), fazendose necessária a retificação para
fins de mencionar o CNPJ correto, da empresa incorporadora”.
Defende que o erro do contribuinte no preenchimento de declarações não pode
ensejar o nascimento da obrigação tributária, segundo a jurisprudência do CARF.
Prossegue argumentando que o débito informado na Dcomp já foi pago, pois, na
época em que foi proferido o primeiro despacho decisório, viuse diante da
necessidade de obter nova CND, o que a levou a pagar o débito reclamado pelo
Fisco. O pagamento foi realizado por meio do DARF juntado aos autos, a fls. 51:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.654 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900487/2008-87
4

Conclui que nada mais lhe pode ser cobrado, pois pretendia, com a Dcomp,
extinguir débito já pago.
Com o objetivo de fortalecer suas argumentações de que a estimativa de CSLL já
estava extinta antes da incorporação, pondera que, como a legislação societária
não permite o registro de operação de incorporação sem que se prove a quitação
integral de todos os tributos até então devidos pela incorporada, a comprovação
do recolhimento da CSLL de 12/1995 havia sido providenciada à época.
Argumenta, com mais detalhes, que, em agosto de 2001, pagou um tributo que,
por se referir ao período de apuração 12/1995, já se encontrava extinto por
decadência/prescrição.
Ante o exposto, requer que seja recebida e acolhida a manifestação de
inconformidade
interposta,
homologando-se
a
Dcomp
no
38151.05590.051206.1.7.040000 e afastando-se a cobrança do débito reclamado
pelo Fisco.
A Manifestação de Inconformidade foi parcialmente procedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão no 14-50.047, de 29 de abril de 2014 (fls. 85 a 108), concluindo que:
Confirma-se, então, a veracidade da alegação da interessada de que pagou o
débito apontado na Dcomp no 13617.55140.150304.1.3.046472.
No entanto, para que se considere extinto o débito indicado na Dcomp em exame
(Cofins de 02/2004), não basta o pagamento do débito reclamado pelo Fisco em
decorrência da não homologação da Dcomp anteriormente transmitida. É preciso
mais.
Para que se libere a contribuinte do pagamento do débito informado na Dcomp
em exame, é necessário, ainda, que as Dcomp nos
01356.02087.150304.1.3.045463 e 13480.94111.150304.1.3.045124, informadas
na DCTF, tenham sido homologadas ou os débitos nelas informados, pagos.
Afinal, somente se pode dispensar a interessada do pagamento da Cofins de
02/2004 (código 2173) quanto todo o valor informado na DCTF estiver
definitivamente extinto.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.654 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900487/2008-87
5
A Dcomp no 01356.02087.150304.1.3.045463 está sendo analisada no Processo no
13839.900341/200831, o qual foi encaminhado à Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF para julgamento do recurso especial interposto pela contribuinte.
O débito arrolado na Dcomp não está, pois, extinto:

O mesmo se diga da Dcomp no 13480.94111.150304.1.3.045124, conforme tela
abaixo:

Tendo em vista que a Cofins relativa ao PA 02/2004 (código 2172) não foi
integralmente quitada, restando duas compensações a serem julgadas pelo CARF,
não é possível se considerar pago o débito indicado na Dcomp objeto do presente
processo.
Da Conclusão
Posto isso, voto pela procedência em parte da manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório utilizado na Dcomp no
38151.005590.051206.1.7.040000 e aceitando a extinção do débito pretendida
pela contribuinte até o limite do seu crédito.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.654 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900487/2008-87
6
No Recurso Voluntário (fls. 114 a 126) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
a compensação realizada seja homologada integralmente em razão da existência de crédito
suficiente, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Argumenta que há nítido erro de direito no acórdão recorrido, haja vista a
homologação nos moldes pleiteados, e consignação de procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade.
- Esse entendimento, decorre do fato de que para quitar a totalidade da COFINS de
02/2004 foram realizadas outras duas DCOMPs de números 01356.02087.150304.1.3.04-5463 e
13480.94111.150304.1.3.04-5124, pendentes de julgamento definitivo nesse E. CARF. Assim,
somente estaria liberada do pagamento da COFINS quando todo o valor declarado em DCTF
estiver definitivamente quitado.
- No entanto, em momento algum, a Recorrente pleiteou liberação do pagamento
da COFINS apurada em 02/2004, ao contrário, seu pedido se restringe à homologação da
compensação realizada por meio da DCOMP no 38151.05590.051206.1.7.04-0000.
- Nesse sentido, considerando que o Acórdão Recorrido reconheceu o crédito
utilizado na referida DCOMP em razão do pagamento de débito prescrito, bem como admitiu o
pagamento do mesmo débito indicado na DCOMP no 13617.55140.150304.1.3.04-6472, resta
configurado o erro de direito no acórdão ora debatido.
- Ao final, requer que seja recebida, conhecida e integralmente provido o presente
Recurso Voluntário, reformando-se parcialmente a referida decisão a fim de que seja devidamente
reconhecida a procedência da Manifestação de Inconformidade, ratificando-se o direito pleiteado
pela Recorrente, que restou incontroverso, conforme sobejamente comprovada sua existência e
legitimidade por todas as provas acostadas aos autos, mantendo-se a homologação integral às
compensações realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.654 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900487/2008-87
7
A ciência do Acórdão 14-50.047 - 13a Turma da DRJ/RPO foi consumado em
14/05/2014 (fl. 111), sendo o recurso voluntário apresentado em 13/06/2014 (fl. 114). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se a erro de direito no acórdão recorrido, haja vista
a homologação nos moldes pleiteados, e consignação de procedência ao integral pagamento
(extinção) do débito a ser compensado.
Conforme informado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente
procedente, reconhecendo o direito creditório utilizado na DCOMP no
38151.05590.051206.1.7.04-0000 e aceitando a extinção do débito prendida pela Interessada até
o limite do seu crédito.
Assim o crédito pleiteado no PER/DCOMP foi integralmente reconhecido. E no
âmbito do presente processo, a competência dos órgãos julgadores restringe-se unicamente à
avaliação desse direito creditório, não cabendo a DRJ ou ao CARF adentrar na discussão sobre o
débito.
Por consequência, o Acórdão recorrido se mostra precário, pois reconhece
totalmente o direito creditório, homologa a compensação, mas condiciona a procedência ao
pagamento integral do débito (COFINS) apurado na competência 02/2004.
Portanto, em decorrência do artigo 74 da Lai 9.430/1996, há de se concluir que a
análise no que concerne aos pedidos de compensação limita-se à existência dos créditos alegados
pelo contribuinte. Não há competência para análise relacionados aos débitos declarados na
DCOMP.
Logo, o Acórdão recorrido merece reforma.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reformando-se
parcialmente o Acórdão no 14-50.047, de 29/04/2014, da 13a Turma DRJ/RPO, em que, ratifica-se
o direito creditório devidamente reconhecido no valor original de R$ 1.948,02 da DCOMP no
38151.05590.051206.1.7.04-0000, e, por conseguinte, homologa-se as compensações até o limite
do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.654 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.900487/2008-87
8

Fl. 144
DF CARF MF
Original